Tribunal: TJES
Processo: 5002235-84.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002235-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISAQUE LIMA DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

25/05/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002235-84.2022.8.08.0000

A SRª DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Pelo exposto em meu voto, eu denego a ordem.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Eu acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002235-84.2022.8.08.0000

PACIENTE: ISAQUE LIMA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

VOTO

Após a sustentação oral, pedi o retorno dos autos.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, em favor de
ISAQUE LIMA DOS SANTOS
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, nos autos do Processo tombado sob nº 0001572-22.2021.8.08.0045, em que se mantém o paciente preso preventivamente desde 19 de novembro de 2021, pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, §2ª-A, por 04 (quatro) vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal.

Como cediço, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, acusando-o da prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2ª-A, por 04 (quatro) vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal.

Emerge da denúncia acostada no Id. 2311922 que, no dia 05 de outubro de 2021, por volta das 21 horas, no Córrego Paraíso, Zona Rural, Vila Valério/ES, os denunciados ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS, ELCIOMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, FÁBIO SANTOS RESENDE, ISAQUE LIMA DOS SANTOS, TIAGO DE SOUZA GOMES e VALCENIR FIRMINO DA SILVA, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram bens móveis das vítimas Vanilzi Fontana Rodrigues, Valcir Meneguelli Rodrigues, Jéssica Fontana Rodrigues e Wellintgon Cesar Rossi, mantendo-as em seu poder, restringindo a sua liberdade. Consta, ainda, que 03 (três) denunciados abordaram a vítima Valcir mediante uso ostensivo de arma de fogo e foram até a residência de sua filha Jéssica, que tem uma filha de 01 (um) ano e é casada com Wellington Cesar Rossi. Nesse momento, constrangeram todos a irem para a casa da primeira vítima, onde se encontrava sua esposa Vanilzi Fontana Rodrigues. Ao chegarem no local, mais 05 (cinco) denunciados aderiram à empreitada criminosa dando início à subtração, sendo que alguns dos denunciados ficaram na residência exigindo e arrecadando os pertences das famílias, como joias, dinheiro, celulares, entre outros, ao passo que outros denunciados carregaram 02 (dois) caminhões da família com café e pimenta produzidos e armazenados na propriedade. Após carregarem os veículos, trancaram as vítimas no banheiro e empreenderam fuga, levando os 02 (dois) caminhões, 01 (um) automóvel GM Cruze, joias, dinheiro, celulares, entre outros. Destaca-se que um automóvel foi até o local e nele deu-se fuga a alguns denunciados. Ademais, diante do excesso de peso, o caminhão Mercedez Benz, modelo Acello 815, placa MOE-4714, não conseguiu subir uma ladeira e teve que ser abandonado a 3 km de distância. No dia 7 de outubro, o genitor de VALCENIR FIRMINO DA SILVA, vulgo "TATUZINHO", o Sr. Dete Alves da Silva, foi preso em flagrante por tentar vender parte do café e pimenta em Jaguaré.

Na hipótese em tela, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Digno de nota destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato para o crime de roubo majorado é superior a 04 (quatro) anos.

No que diz respeito ao
periculum libertatis
, nota-se que a prisão preventiva do paciente fora decretada com base no requisito da garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, em razão da existência de aspectos que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação.

A questão controvertida reside na alegação de ocorrência de
excesso de prazo para a citação do paciente
, que, como se sabe, deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, os seguintes requisitos: a) complexidade do feito; b) o comportamento dos litigantes; e c) a atuação do Estado-Juiz.

Nesse viés, impende salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria,
“o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

Em consulta do andamento processual realizada nesta data junto ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foram expedidas cartas precatórias para citação em 18 de março de 2022, tendo sido juntados os mandados de citação cumpridos em 06 de abril de 2022, inclusive o do ora paciente, bem como as respostas à acusação.

Desta feita, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há mais de 05 (cinco) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para o delito de roubo majorado, bem como o fato de que a superveniência da pandemia de Coronavírus foi advento imprevisível e extraordinário, que abalou toda a comunidade mundial e demandou adaptação por parte, inclusive, de todos os atores processuais, sendo inevitável e compreensível a ocorrência de alguns atrasos na tutela jurisdicional.

Cumpre destacar, ainda, que, em suas informações prestadas no Id. 2406094, a suposta autoridade coatora relatou o trâmite processual da ação penal originária, informando, ainda, que a alegação de suposto excesso de prazo para a designação da audiência de instrução e julgamento deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, haja vista tratar-se de processo complexo com 06 (seis) réus, representados por advogados distintos.

Assim sendo, eventual atraso na marcha processual resta justificado pelas peculiaridades do caso concreto, não se visualizando afronta ao princípio da razoabilidade, tampouco qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002235-84.2022.8.08.0000

PACIENTE: ISAQUE LIMA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. REQUISITOS DE CABIMENTO, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAR INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. FATORES EXTERNOS. CORONAVÍRUS. PROCESSO COMPLEXO COM 06 (SEIS) RÉUS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A ocorrência de excesso de prazo para a citação do paciente deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, os seguintes requisitos: a) complexidade do feito; b) o comportamento dos litigantes; e c) a atuação do Estado-Juiz.

2.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes STJ.

3. Caso em que, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há mais de 05 (cinco) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para o delito de roubo majorado, bem como o fato de que a superveniência da pandemia de Coronavírus foi advento imprevisível e extraordinário, que abalou toda a comunidade mundial e demandou adaptação por parte, inclusive, de todos os atores processuais, sendo inevitável e compreensível a ocorrência de alguns atrasos na tutela jurisdicional. Além disso, trata-se de processo complexo com 06 (seis) réus, representados por advogados distintos.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5
.
Ordem

denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.